Tribunal: TJDFT
Processo: 0701305-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0701305-74.2021.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: SEVERINA ALVES DA SILVA, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Analisando os autos, observa-se que o Juízo de Origem deferiu compensação de parte do crédito do(a) credor(a) SEVERINA ALVES DA SILVA (id 22504270, pág. 21). No entanto, o Distrito Federal apresentou os cálculos da superpreferência constitucional sem deduzir a compensação (id 27014986) Assim, revogo a sentença de id 29050707. Intime-se o Distrito Federal para, no prazo de 20 dias, já considerado o cômputo do prazo em dobro, juntar aos autos novos cálculos contendo a dedução da compensação realizada. Após, encaminhem os autos para a Contadoria Judicial certificar a regularidade dos novos cálculos apresentados e fazer os autos conclusos para homologação. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 04 de outubro de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac